Tribunal: TJDFT
Processo: 0703944-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA . REVELIA. REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO. COBRANÇA DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias para resolução do contrato referente ao cartão de crédito consignado sem ônus para a parte autora. Condenado o banco réu a devolver o valor de R$ 589,46 (quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos), decorrente do que foi cobrado indevidamente, em dobro, devendo se abster de efetuar cobranças que tenham origem no contrato aqui resolvido, bem como de inscrever o nome do autor no cadastro de inadimplentes, sob pena de multa que será oportunamente fixada.
2. Em seu recurso inominado, arguiu preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que pessoa estranha à lide foi intimada da audiência de conciliação realizada no dia 27/07/2020, no lugar do advogado devidamente habilitado aos autos. No mérito, afirma a legalidade da contratação e inexistência do dever de restituir os valores descontados. Alega que a parte autora sabia exatamente o que estava contratando, inexistindo abusividade.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas pela parte autora, requerendo que a condenação seja majorada para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valor esse sugerido pela parte ré como proposta de acordo enviada durante o prazo para apresentação de recurso inominado, o que induziu a parte autora a não interpor o seu recurso, por acreditar no comprometimento do Banco réu.
4. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REVELIA. Não prospera. A parte ré, cujo advogado principal já estava devidamente habilitado nos autos, foi devidamente intimado da realização da audiência de conciliação, ocorrida no dia 27/07/2020. A pessoa estranha a que se referiu a parte ré se trata de servidor da casa, lotado na CEJUSC-JEC-BSB, responsável por proceder à certificação da intimação. PRELIMINAR REJEITADA.
5. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079/90 - Código de Defesa do Consumidor.
6. Cabe ressaltar, a princípio, que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, inciso III, do CDC). Ademais, no fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; e soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
7. Com efeito, a parte autora contratou o cartão de crédito com reserva de margem consignável, contudo não requereu o empréstimo de nenhum valor, sendo depositada, em sua conta corrente, à sua revelia, a quantia de R$ 5.274,80 (cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos). A parte autora tentou devolver o valor, mas não obteve sucesso. Em contrapartida, em seu cartão de crédito, passou a constar a cobrança mensal de juros de 5% sobre o valor do empréstimo.
8. O que se percebe em contratos com RMC é um desvirtuamento da norma legal autorizadora do contrato, seja para utilização na modalidade apenas de cartão de crédito ou para utilização apenas na modalidade de empréstimo consignado, se tratando de verdadeira cilada ao consumidor, que, quando adere ao acordo para utilização de cartão de crédito, acaba assumindo um empréstimo consignado que não foi solicitado no percentual de 5% da reserva de margem consignável, o qual nunca conseguirá quitar, de fato, a dívida.
9. No caso em tela, por se tratar de cartão de crédito, o desconto de 5% fará com que no mês seguinte a dívida seja maior do que a existente no mês anterior. As taxas de juros aplicadas para correção dos débitos de consumidor, em se tratando de cartão de crédito, são altíssimas, fazendo com que aquele desconto jamais atenda ao comando legal no sentido de AMORTIZAR a dívida. Portanto, o contrato celebrado entre as partes é nulo. Tratando-se de contrato nulo, as partes devem retornar ao status quo ante.
10. Esse é o entendimento majoritário das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal, conforme exemplo de precedentes: (Acórdão 1277066, 07031707020198070011, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1271406, 07021598420208070006, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1270641, 07027780920198070019, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no PJe: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1266128, 07098586620198070005, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Houve a configuração da abusividade de tal contratação, por submeter o consumidor a desvantagem exagerada, violando a boa-fé contratual. A cobrança de juros do empréstimo, no valor de R$ 294,73, cujo empréstimo não foi requerido pela parte autora – que tampouco conseguiu obter solução em sua tentativa de resolver a questão administrativamente -, não se trata de erro justificável. Assim, a cobrança indevida configura a repetição de indébito, prevista no parágrafo único, do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
12. Quanto ao pedido da parte autora, em contrarrazões, para majoração da condenação para R$ 1.500,00, não prospera, tendo em vista que não se trata do recurso correto para requerer a reforma da sentença.
13. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
14. Custas recolhidas. Condenado em honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 20% sobre o valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.